Tribunal: TJBA
Processo: 8002839-78.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002839-78.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ANDRIELLI DA SILVA FERREIRA JARDIM

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMA 1.417 REPERCUSSÃO GERAL INDEFERIDO. VIAGEM COM CARÁTER EMERGENCIAL. FALECIMENTO DE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESPEDIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO PARA AUMENTAR O VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA RECORRENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, fixando o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada apelante. Os recorrentes buscam a majoração do quantum indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, alegando que o valor arbitrado não reflete a gravidade do dano sofrido, notadamente a impossibilidade de despedida de familiar em leito de morte devido ao atraso.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se à reavaliação do valor da indenização por danos morais, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias excepcionais do caso, como o caráter emergencial da viagem e o falecimento da mãe e ex-esposa dos apelantes durante a espera pela reacomodação.

III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de necessidade de readequação da malha aérea não configura excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.
O dano moral, neste caso, é inquestionável e transcende o mero dissabor. A impossibilidade de a apelante Cristiele Sampaio da Rocha se despedir de sua mãe em seus últimos momentos de vida, agravada pela falta de assistência adequada por parte da companhia aérea, configura grave ofensa aos direitos da personalidade, gerando angústia e sofrimento que justificam a majoração do valor indenizatório. O sofrimento se estende ao apelante Jorge Cristiano Ferreira da Rocha, que acompanhava a filha e também foi privado de prestar amparo em momento familiar delicado.
O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado para cada se mostra desproporcional à gravidade dos fatos e às consequências emocionais impostas aos Apelantes. Considerando as particularidades do caso, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, a majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente se revela mais justa e adequada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo que impede o passageiro de se despedir de familiar em leito de morte, aliado à falha na prestação de assistência pela companhia aérea, configura dano moral
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser majorado para refletir a gravidade do sofrimento e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora aérea pelos danos causados ao consumidor."

Jurisprudência citada
: TJ-BA - Recurso Inominado: 00119983020258050080, Relator.: ANA LUCIA FERREIRA MATOS, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/12/2025

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de nº 8002839-78.2025.8.05.0256, apelantes
JORGE CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA e CRISTIELE SAMPAIO DA ROCHA
e apelada
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II